Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701006-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURO OTAVIANO DE SOUZA, CLAUDIO ANTONIO CAMELO, CLAUDIA REGINA DOS SANTOS MARTINS, CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, MARIA DO CARMO GONCALVES DE MACENA, ANTONIA ELIENE SANTOS FONTOURA, ELIEZER ALVES DE SOUZA, JOSIMAR MARTINS COSTA, MARIO CARDOSO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.